Tribunal: TJSP
Processo: 0003429-32.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidente típico – Acidente de percurso – Aborto – Laudo técnico oficial que atesta a pregressa incapacidade total e temporária, a partir do acidente, consignando, porém, que tal inaptidão não se estendeu por mais de 15 dias – Auxílio doença acidentário indevido, pois tal benefício tem lugar somente a partir do 16o dia de afastamento, a teor dos artigos 59 e 60 da Lei no 8.213/91 – Sentença

Ementa:
Acidente típico – Acidente de percurso – Aborto – Laudo técnico oficial que atesta a pregressa incapacidade total e temporária, a partir do acidente, consignando, porém, que tal inaptidão não se estendeu por mais de 15 dias – Auxílio doença acidentário indevido, pois tal benefício tem lugar somente a partir do 16o dia de afastamento, a teor dos artigos 59 e 60 da Lei no 8.213/91 – Sentença de improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.